Tribunal: STF
Processo: ARE 1328534
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARE Nº 1.293.130-RG/SP; TEMA RG Nº 1.119. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (GDIBGE). ENUNCIADO Nº 20 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO APLICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GDIBGE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA FILIAÇÃO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe em parte a impugnação para reconhecer a ilegitimidade ativa das agravantes, excluindo-as do feito.



    2. O título executivo judicial é originário do mandado de segurança coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAIBGE, o qual concedeu a segurança pleiteada para estender aos inativos substituídos a parcela denominada GDIBGE na mesma proporção que é paga aos servidores ativos.



    3. O art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de representação processual, objeto do tema de repercussão geral 499 do STF, leading case RE 612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva. Porém, o mandado de segurança coletivo que originou o presente título executivo é regido pelo inciso LXX, do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se, portanto, de substituição processual, afinal a associação defendeu direito alheio em nome próprio (STF, Tribunal Pleno, RE 573.232, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 14.5.2015). Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp 1187832, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 20.6.2018.



    4. Tratando-se de mandando de segurança coletivo e, por inexistir delimitação temporal no título executivo quanto à data de filiação ou de aposentação, os aposentados associados à entidade impetrante são partes legítimas para executar o julgado, em prestígio à máxima efetividade da coisa julgada.



    5. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0014536-28.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 10.7.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0008370- 77.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 19.9.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AG 0006695-79.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 12.7.2018.



    6. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXI, LIII, LIV e LXX, al. “b”; 8º, inc. III; e 103-A da Constituição da República. Afirma que o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato. Sustenta que, antes da impetração do mandado de segurança coletivo objeto da execução individual discutida e, por conseguinte, antes da constituição do título judicial exequendo, já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, o que impede a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas, nos termos do enunciado nº 20 da Súmula Vinculante (e-doc. 47).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição ou repercussão geral da matéria. Afirma que o recurso não rebateu todos os fundamentos do acórdão. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 52).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados” e de que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No que tange ao título executivo em apreço, por se tratar de mandado de segurança coletivo sem a juntada de lista nominal pela impetrante, torna-se prescindível a comprovação de filiação prévia para fins de aferição da legitimidade ativa.



    Esse é o entendimento da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Imperioso ressaltar, nesse momento, a distinção entre os institutos da representação e da substituição processuais. O art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de representação processual, objeto do tema de repercussão geral 499 do STF, leading case RE 612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva. Porém, o mandado de segurança coletivo que originou o presente título executivo é regido pelo inciso LXX, do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se, portanto, de substituição processual, afinal a associação defendeu direito alheio em nome próprio (STF, Tribunal Pleno, RE 573.232, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 14.5.2015). Segue trecho do voto da Ministra Rosa Weber no julgamento do RE 612.043:



    (...)



    Ademais, o título executivo não faz delimitação temporal no que tange à filiação dos associados. Assim, em respeito aos limites da coisa julgada, o título é exigível por qualquer associado, independentemente de lista com nomes individualizados, autorização ou data de filiação. Nessa linha de entendimento:” (e-doc. 27).



    7. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    8. Também neste sentido, em casos idênticos, com o IBGE como parte recorrente, os seguinte julgados: RE nº 1.438.122/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE nº 1.321.456/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.343.733/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; ARE nº 1.345.315/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2022, p. 16/08/2022; e ARE nº 1.354.870/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021.



    9. Por certo, o entendimento acima expresso, relativo à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais.



    10. Quanto à alegada violação ao enunciado nº 20 da Súmula Vinculante, esta também não se verifica. Tal enunciado trata da denominada Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa (GDATA), enquanto o presente processo envolve gratificação diversa, a Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE). Ainda que existam similitudes entre as gratificações, é necessário que cada uma seja analisada a partir da legislação infraconstitucional correlata e do quadro fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ademais, a decisão que pretende o recorrente discutir já foi, inclusive, objeto da Ação Rescisória nº 000975854.2013.4.02.0000, tendo sido rejeitado em tal ação o argumento de violação ao enunciado nº 20 da Súmula Vinculante.



    12. Neste mesmo sentido, em recursos tratando da gratificação discutida neste recurso, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.304.409-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 03/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. MP N° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI N° 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 790.277-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma Turma, j. 14/10/2014, p. 31/10/2014).    



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 847.675-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 11/06/2015).



    13. Sobre o tema, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1335574/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2022, p. 16/05/2022; ARE 1328532/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2022, p. 29/03/2022; ARE nº 1.354.870, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021; ARE 1313593/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2021, p. 22/11/2021; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE 1328270/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/10/2021, p. 22/10/2021; ARE 1331638/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2021, p. 21/10/2021; ARE 1137882/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/06/2018, p. 20/06/2018. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator